Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-64.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005686-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (APELADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS
– IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Entretanto é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005686-64.2019.8.11.0015

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

LAURI ANTONIO BALBINOT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho,

nos autos da
Ação Monitória no 1005686-64.2019.8.11.0015
, proposta em face de
LAURI ANTONIO BALBINOT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à ação monitória para:

“
a)

Determinar
que a capitalização dos juros (e a incidência dos “encargos financeiros” e “encargos adicionais”), no âmbito do contrato bancário, celebrado entre as partes, se operacionalize ano a ano;

b)

Decretar
a nulidade da cláusula contratual,
prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 118.017.013
, e que prevê a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência, de maneira cumulativa, com a incidência de “encargos financeiros” e “encargos adicionais” e, como consequência direta,
Determinar
a exclusão da cobrança, exclusivamente durante o período de inadimplência, dos “encargos financeiros” e “encargos adicionais”;

c)

Reconhecer
a descaracterização da mora do devedor e
Determinar
que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior;

d)

Declaro
constituído, de pleno direito, os documentos sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.o do Código de Processo Civil/2015” (...)
(sic).

Por fim, dado à sucumbência parcial determinou que deverá o requerido/embargante, arcar com 33% das custas processuais e a companhia requerente/embargada com os demais 66% remanescentes e com espeque no teor do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, condenou

o requerido/embargante, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a instituição financeira embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação, com fulcro no art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante nas razões recursais se insurge tão somente quanto ao tópico da sentença que tratou acerca da comissão de permanência, alegando que a cobrança é legal posto que prevista em contrato e que não houve a cobrança cumulada com outros encargos.

Assevera que
“eventual cobrança da citada comissão de permanência está inteiramente de acordo com a legislação editada pelo Banco Central do Brasil, que autoriza sua cobrança de forma expressa e taxativa, sendo que o Apelado, sequer provou nos autos a ilegalidade no caso em tela da cobrança de comissão de permanência com a correção monetária, juros moratórios, remuneratórios e multa contratual, porque não houve qualquer ilegalidade”
(sic).

Diz que “a comissão de permanência é cobrada quando constatado atraso na quitação, sendo calculada à taxa de mercado, conforme previsão expressa constante do contrato e disposições contidas nas Resoluções sob nos 1.129, de 15 de maio de 1986, e 2.166, de 30 de junhode1995, editadas pelo Banco Central do Brasil”
(sic).

Com estas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos do apelo (Id. 123238299).

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo recolhido, conforme certidão do Dejaux constante no Id. 1233877463.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL
, em face da sentença proferida nos autos da Ação monitória, proposta em face de
LAURI ANTONIO BALBINOT
, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos.

Na origem o banco requerente busca o pagamento do crédito inadimplido no valor total de
R$158.717,50 (Cento e cinquenta e oito mil setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos) relativo à

Cédula de Crédito Bancário no 118.017.013, em que foi disponibilizado ao requerido o crédito até o limite R$225.459,16 (Duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), com vencimento final avençado para 15/05/2020.

Inconformado, o apelante nas razões recursais se insurge tão somente quanto ao tópico da sentença que tratou acerca da comissão de permanência, alegando que a cobrança é legal posto que prevista em contrato e que não houve a cobrança cumulada com outros encargos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença mantendo a comissão de permanência nos moldes contratados e cobrados.

Pois bem.
Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com outros encargos sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1.
É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ.
3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

No caso dos autos, embora a Comissão de Permanência tenha sido pactuada (Id.123238254), ela está sendo cobrada de forma cumulada com os demais encargos remuneratórios e moratórios, sendo, portanto, ilegal tal prática.

O magistrado
a quo
muito bem pontuou tal premissa ao afirmar que
“compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do documento arquivado no evento n.o 19331717, denota-se que a incidência da comissão de permanência se realiza, de maneira concomitante, com a cobrança de “encargos financeiros” e “encargos adicionais” (espécies de encargos que, ao que tudo indica, constituem e compreendem a incidência de juros remuneratórios) — o quê credencia a decretação de nulidade da cláusula contratual que preconiza a aplicação cumulativa da cobrança e induz na exclusão, durante o período de inadimplemento, da exigibilidade de “encargos financeiros” e “encargos adicionais”, de modo que deve subsistir tão somente a cobrança da comissão de permanência, praticada segundo a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato [Súmula n.o 294 do
Superior Tribunal de Justiça
].

Nesse passo, a insurgência do apelante não prospera, haja vista que a comissão de permanência não pode ser cumulada com qualquer outro encargo, logo, não merece reparos a r. sentença.

Nesse sentido, já decidiu esta E. Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – VEDAÇÃO – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS DO STJ A RESPEITO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ, considera-se válida a cobrança de comissão de permanência, desde que expressamente pactuada, limitada a taxa dos juros contratuais da normalidade e não cumulada com os demais encargos de mora”.

(TJ-MT 10213927220208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

“
REVISIONAL – CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS MORATÓRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO QUANDO HÁ CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS
- RECURSOS DESPROVIDOS. A súmula 381 do STJ, impede o julgador de conhecer do ofício a abusividade das cláusulas firmadas nos contratos bancários. Portanto, o autor tem o dever de indicar quais são os encargos que entende ilegais, não sendo possível a formulação de pedido genérico de “declaração das cláusulas abusivas”. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a possibilidade de pactuar juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, bem como da instituição financeira cobrar capitalização, desde que prevista no contrato. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. A capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36), desde que claramente pactuada, o que se observou na espécie, de modo que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS
). É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária”.

(TJ-MT - APL: 00569852920138110041 53953/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau. Deixo de majorar os honorários em razão da sucumbência recíproca fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022